Tribunal: TJDFT
Processo: 0754828-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0754828-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JEAN CLAUDE LEROY IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 10a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JEAN CLAUDE LEROY contra ato judicial do JUIZ DE DIREITO DA DÉCIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, mas em verdade praticado pelo Juiz plantonista de Primeiro Grau, que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento no 0713170-57.2022.8.07.0001, determinou a remessa dos autos ao Juízo natural por entender que o caso dos autos não se enquadra como de extrema urgência, não havendo, assim, necessidade de apreciação do pedido de urgência em sede de plantão. Com efeito, considerando a retomada das atividades regulares deste egrégio TJDFT após o término do feriado forense, realizado entre 20/12/2023 e 6/1/2024, verifica-se que a competência excepcional do Juízo plantonista para apreciação da tutela pretendida não mais persiste. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte impetrante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da eventual perda superveniente do Mandado de Segurança impetrado. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2024 17:19:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador